Tribunal: TJMT
Processo: 1011689-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011689-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), JULIO VITOR GIRALDI MONTEIRO MARTINS - CPF: 057.128.651-81 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA RECEBIDA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSO - RECURSO DESPROVIDO. “1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”. 2. Não se constata abusividade na cobrança dos juros remuneratórios quando a taxa contratada está em conformidade com a taxa praticada no mercado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011689-46.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIO VITOR GIRALDI MONTEIRO MARTINS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Busca e Apreensão
”

(Número Único 1020739-70.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., deferiu a medida de liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA/PRIUS HYBRID 1.8 16V 5P AUT, ano 2018/2018, Chassi JTDKB3FU4J3601037, cor branca, placa QCE-9102, Renavan1182276080 (cf. fls. 28/29 ID 44779450).

O agravante defende que não houve constituição e desenvolvimento válido do processo à falta de comprovação da mora do devedor,
“mediante carta registrada com aviso de recebimento”
, afirmando que
“nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora”
(cf. fls. 08 ID 44773999).

Sustenta, sob outro enfoque, que não se pode admitir a
“aplicação de juros estratosféricos, abusivos e absurdos, onde o agravado se beneficia com o dobro do valor emprestado a agravante”,
e que
“a medida liminar de busca e apreensão
(...)
deferida
(é)
desarrazoável
(sic)
e desproporcional”
, considerando que
“o
(valor do)
bem apreendido é muito superior ao valor pretendido”
(cf. fls. 12/13 ID 44773999), estando o agravante impossibilitado de arcar com o pagamento das prestações do financiamento nos valores pactuados por meio do contrato de adesão eivado de cláusulas abusivas, especialmente diante da
“atual situação vivenciada pelo país, assolado por intensa crise econômica e financeira, o que é notório por todos, onde o agravante, não diferente de muitos brasileiros, encontra-se com sérias dificuldades financeiras”
(cf. fls. 14 ID 44773999).

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reconhecida a ausência de constituição em mora do devedor/agravante, seja julgado extinto o processo na origem, ou, que seja
“revogada a liminar de busca e apreensão do veículo do agravante por ser medida excessivamente onerosa”
e, em
“atenção ao Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, insculpido no art. 805 do NCPC,
(...)
seja oportunizado
(ao)
agravante quitar o
(...)
contrato de forma menos gravosa, que não seja por meio da apreensão do seu veículo, o que acarretaria a antecipação da quitação do débito existente”
(
sic
– cf. fls. 18 ID 44773999); de imediato, requer seja atribuído efeito suspensivo à interposição.

Constatado que o agravante não comprou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, formulando pedido de assistência judiciária gratuita sem carrear aos autos prova da hipossuficiência alegada, foi determinada a sua intimação para apresentar prova cabal da incapacidade econômica, ou para que promovesse o preparo recursal (cf. ID 45156498), o que foi devidamente cumprido, mediante o recolhimento do preparo, conforme petição e documentos de IDs 46082478/460.

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 16.06.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. ID 46168021).

Em suas contrarrazões, o Banco/agravado aduz que “
resta evidente que o Agravante possui condições de arcar com as despesas processuais inerentes à presente demanda, uma vez que não fez prova contrária, que justificasse o deferimento da medida pleiteada
” (cf. fls. 04 ID 49795957), no mais, refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a impugnação do Banco/agravado quanto à assistência judiciária gratuita, falece o agravado de interesse recursal, de modo que não há nada a ser apreciado, porquanto, a benesse foi indeferida e o agravante recolheu o preparo (cf. ID 45156498).

Em 20.02.2019 o agravante emitiu em favor do Banco/agravado a Cédula de Crédito Bancário no 1839618/19, envolvendo o financiamento de um veículo
Toyota/PRIUS HYBRID 1.8 16V 5P AUT, ano 2018/2018, Chassi JTDKB3FU4J3601037, cor branca, placa QCE-9102, Renavan1182276080
, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 122.108,32, a ser pago em 36 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 2.114,12 (cf. fls. 18 ID 44779450).

Sucedeu que, o agravado adimpliu apenas 10 parcelas, e em razão do inadimplemento a partir da parcela de no 11, vencida em 20.01.2020, o Banco/agravante ajuizou ação de Busca e Apreensão contra o agravado, com fundamento no art. 3o do Dec. Lei 911/69.

O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A mora é causa de descumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e se constata quando o devedor não efetua o pagamento da contraprestação a qual se obrigou no tempo, modo ou lugar convencionados, e, como se extrai do art. 2o, §2o, do Dec. Lei no 911/69, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para liquidação da contraprestação.

E consoante Súmula 72 do eg. STJ, a “
comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.

Ao emitir a Cédula de Crédito Bancário no
1839618/19, o agravante indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na Avenida Antárctica, no 965, QD 04, Res. Antártica, Bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, CEP 78040-500 (cf. fls. 18 ID 44779450), e foi justamente para esse endereço que o Banco/agravado, querendo constituir em mora o agravante, remeteu a notificação extrajudicial constante às fls. 22/23 do ID 44779450, que foi devidamente recebida em 15.02.2020,
satisfazendo,
portanto, a exigência do art. 2o, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69, porque, remetida para o domicilio contratual do devedor,
ainda que recebida por terceira pessoa, já que o
dispositivo em análise estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. (...). 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...). 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019).

No tocante à alegação de existência de cláusulas abusivas a onerar excessivamente o contrato, tal fato igualmente não é apto a justificar a suspensão da ordem de busca e apreensão, já que
“não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual”
, conforme decidiu a Segunda Seção do eg. STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS.

Registre-se, ainda, que, consta da decisão hostilizada que

a ação de revisão contratual ajuizada pelo agravante, tendo por objeto a mesma cédula de crédito em discussão na ação de busca e apreensão (Proc. no
1018002-94.2020.8.11.0041),
sequer chegou a ser efetivada, diante da ausência de recolhimento da respectiva guia de distribuição, não se verificando a probabilidade do direito alegado pelo agravante, de modo que os seus argumentos não convencem do desacerto técnico da r. decisão agravada e tampouco da necessidade de revogação do ato judicial atacado.

Não obstante, apenas para que não se diga que este eg. Tribunal não tratou pontualmente sobre essa questão, a taxa dos juros remuneratórios foi fixada em 1,31% a.m. e 16,91% a.a., com custo efetivo anual de 19,40% (cf. fls. 18 ID 44779450), não se abusividade na cobrança nesse patamar, considerando que, à época da emissão da cédula, a taxa dos juros remuneratórios flutuava entre 7,88% a.a. e 64,20% a.a., conforme se constata do sitio eletrônico do Banco Central do Brasil
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-

Historico.rdl&nome=His%C3%B3 rico %20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
)
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020